Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-93.2020.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006046-93.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Bem de Família, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRYSLAINE CARDOSO DA SILVA - CPF: 105.248.026-88 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), GUIDO GAERTNER - CPF: 086.313.950-72 (APELADO), LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 769.388.831-49 (ADVOGADO), DULCE SOFIA GAERTNER (APELADO), ESPÓLIO DE GEORGE GUIDO GAERTNER registrado(a) civilmente como GEORGE GUIDO GAERTNER - CPF: 825.276.791-53 (APELADO), AMY KAROLLINNY PEREIRA E SILVA - CPF: 039.549.951-82 (ADVOGADO), GUIDO GAERTNER - CPF: 086.313.950-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL – ÔNUS DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Ademais, in casu,

mesmo intimada, a requerente, ora apelante, deixou de apresentar o rol de testemunhas dentro do prazo fornecido pelo magistrado, sem qualquer justificativa, motivo pelo qual foi declarada a preclusão da prova testemunhal (id.

237793670 - Pág. 2).

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do C. Civil.

Estando ausentes os requisitos ensejadores, justa se mostra a improcedência do pleito, ante a inexistência de convívio marital das partes, com a intenção de constituir família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cryslaine Cardoso da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
, movida em desfavor de Guido Gaertner, em razão do óbito do Sr. George Guido Gaertner, ocorrido em 21/11/2016, julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformada, a apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ante a não realização da audiência de instrução para a colheita de prova oral.

No mérito, sustenta que o Magistrado de origem não agiu com acerto, posto que a autora contextualizou que conviveu em união estável com o
de cujus
George Guido Gaertner, entre 06/04/2013 até a data do óbito deste, ocorrido em 21/11/2016, conforme certidão de óbito acostada no id. 39422971 - Pág. 1.

Destaca que os documentos acostados aos autos não podem ser ignorados pelo juízo, vez que o recorrido não impugnou nenhuma das provas trazidas pela autora na exordial, o que consequentemente faz prova plena entre as partes.

Sugue sustentando que as fotografias juntadas pelo recorrido no processo são remotas e não possui relação com o período de matrimonio da recorrente.

Afirma que a recorrente trouxe prova material de que existiu a união estável entre ela e o falecido, primeiro quando comprova a construção de residência e a vivência junto com o falecido, ou seja, no momento de sua morte o
de cujus
residia e usava bem comum do casal, o que não pode ser interpretado de outra forma.

Repisa que todos esses documentos que comprovam convivência, reciprocidade, assunção de obrigações mutuas, entre outras peculiaridades imanentes de qualquer família, foram apresentados no decorrer da demanda e foram completamente ignorados pelo juízo singular.

Aduz que a convivência duradoura e a vontade de constituir família só não restou mais demonstrada por decisão do próprio juízo
a quo
, que preteriu a audiência de instrução.

Ao final, requer a nulidade da decisão por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 237793689, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cryslaine Cardoso da Silva ajuizou ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
em desfavor de Guido Gaertner, em razão do óbito do Sr. George Guido Gaertner, ocorrido em 21/11/2016.

A autora mencionou que ela e o falecido Sr. George, conviveram em união estável desde 06/04/2013 até a data do óbito do
de cujus
, em 21/11/2016, sendo essa convivência pública, notória e contínua, conhecida por parentes e amigos.

Todavia, consignou que o casal não havia formalizado a união antes do falecimento do
de cujus
.

Adicionalmente, afirmou que durante o relacionamento, foram acumulados bens em comum pelo casal, juntando nos autos uma declaração em cartório da convivência pública, perante testemunhas e registrada no cartório da Comarca de Poxoréu-MT, a fim de comprovar a união estável existente entre ambos e, por este fato, alega que merece ser reconhecida por sentença a sociedade havida.

Diante da convivência conjugal, a autora busca a declaração da união estável via judicial, pois almeja seus direitos de companheira e direitos hereditários.

Anexada à exordial, encontram-se a declaração de união estável
post mortem
(id. 39422969) e fotos do casal para comprovação da convivência (id’s. 39427946, 39427943, 39427954).

Na contestação, o requerido, genitor do falecido, afirmou que as alegações e documentações da requerente não correspondem aos fatos e visam apenas obter enriquecimento ilícito. Ele destacou a falta de documentos básicos que comprovem a união estável, como comprovantes de endereço, faturas conjuntas, e documentos que identifiquem a autora como companheira do falecido. Além disso, alega que o relacionamento entre a autora e o falecido era mais um namoro qualificado do que uma união estável, já que não havia coabitação, filhos comuns, nem intenção de constituir família.

Aduziu que as fotos anexadas mostram apenas passeios, sem evidências de um compromisso familiar. A escritura pública de declaração de união estável
post mortem
é considerada prova inadequada, feita unilateralmente pela requerente, quase dois anos após a morte do falecido.

Afirma que a autora não apresentou informações sobre bens adquiridos em conjunto, tornando suas alegações especulativas. Desta forma, alegou que, diante da falta de provas, não há indícios suficientes para confirmar a união estável entre a requerente e o falecido, e a demanda não deve ser procedente.

Após revisar os documentos relacionados à contestação, foram encontrados apenas a procuração (id. 119642802), a documentação pessoal (id. 119642804), a certidão de óbito da Sra. Dulce, genitora do
de cujus
(id. 119642804), e o carnê de IPTU em nome da parte autora (id. 119642808).

Na impugnação apresentada, a requerente afirmou que o casal sempre se tratou socialmente como marido e mulher, coabitando sob o mesmo teto, o que conferiu uma notável estabilidade e unicidade ao vínculo marital. A união tinha características semelhantes ao casamento, o que gerava respeito e consideração por parte de familiares, amigos e vizinhos, dado o reconhecimento público da relação, o tempo prolongado de convivência e o propósito intencional de viverem como marido e mulher, em uma relação séria com a intenção de permanência e assistência mútua.

Ressaltou, ainda, que a união foi interrompida apenas pelo falecimento do
de cujus
, caso contrário, o casal continuaria vivendo em perfeita harmonia.

Alegou que a durabilidade do relacionamento pode ser confirmada pelas declarações de testemunhas que conhecem o casal há anos, atestando a união estável. Aduziu que o casal compartilhou o mesmo endereço durante esse período e manteve uma vida social ativa. Além de se dedicarem aos seus trabalhos, cultivavam um círculo de amizades significativo, com encontros frequentes como jantares, almoços e festas de família.

Especificação de provas pelas partes (id’s. 124278986/124464161)

Em decisão proferida no id. 125275521, rejeitou-se a impugnação pela parte ré, mantendo-se a gratuidade da justiça à parte autora, bem como designou-se audiência de instrução e julgamento.

O termo de audiência foi colacionado no id. 237793670, oportunidade em que homologou a desistência do depoimento pessoal da parte autora, bem como diante do rol das testemunhas apresentadas pela parte autora fora do prazo, declarou a preclusão da prova testemunhal.

Alegações finais pela parte autora (id. 148176619).

Alegações finais pela parte ré (id. 153363303).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora não produziu provas dos requisitos ensejadores para o reconhecimento da união estável,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, ressaltando que as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.
(id.
237793683).

Irresignada, a autora apela, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ante a não realização da audiência de instrução e julgamento para a colheita de prova oral.

No mérito, sustenta que o Magistrado de origem não agiu com acerto, posto que a autora contextualizou que conviveu em união estável com o
de cujus
George Guido Gaertner, entre 06/04/2013 até a data do óbito deste, ocorrido em 21/11/2016, conforme certidão de óbito acostada no id. 39422971 - Pág. 1.

Destaca que os documentos acostados aos autos não podem ser ignorados pelo juízo, vez que o recorrido não impugnou nenhuma das provas trazidas pela autora na exordial, o que consequentemente faz prova plena entre as partes.

Sugue sustentando que as fotografias juntadas pelo recorrido no processo são remotas e não possui relação com o período de matrimonio da recorrente.

Afirma que a recorrente trouxe prova material de que existiu a união estável entre ela e o falecido, primeiro quando comprova a construção de residência e a vivência junto com o falecido, ou seja, no momento de sua morte o
de cujus
residia e usava bem comum do casal, o que não pode ser interpretado de outra forma.

Repisa que todos esses documentos que comprovam convivência, reciprocidade, assunção de obrigações mutuas, entre outras peculiaridades imanentes de qualquer família, foram apresentados no decorrer da demanda e foram completamente ignorados pelo juízo singular.

Aduz que a convivência duradoura e a vontade de constituir família só não restou mais demonstrada por decisão do próprio juízo
a quo
, que preteriu a audiência de instrução.

Ao final, requer a nulidade da decisão por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Inicialmente passo à analise da preliminar suscitada.

A autora sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ante a não realização da audiência de instrução para a colheita de prova oral.

No que tange a arguição da apelante de nulidade da sentença, alegando a inviabilidade do julgamento antecipado da lide, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil,Forense, 4° ed., p.464)

Contudo, rememorando os autos, verifico que, conforme deliberado na audiencia de instrução, consoante
termo colacionado no id. 237793670, o Magistrado de origem homologou a desistência do depoimento pessoal da parte autora e
diante do rol das testemunhas apresentadas pela parte autora fora do prazo, declarou a preclusão da prova testemunhal
.

Dito isso, tenho que o magistrado não cerceou o direito da produção de prova oral, como quer fazer crer a apelante, mas sim, houve o descumprimento da norma processual pela própria autora, posto que juntou
extemporaneamente
o rol das testemunhas no feito, operando-se a preclusão.

À vista disso, a negativa do magistrado não está relacionada ao seu mero convencimento de suficiência das provas, mas sim, diante da ausência da parte requerente em produzir as informações dentro do prazo processual, resultando-se na preclusão.

Diante disso,
rejeito a preliminar suscitada
.

Superada essa questão, passo à analise de mérito.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o reconhecimento da união estável entre o homem e a mulher está descrito no C. Civil, em seu art. 1.723,
caput
,
verbis
:

“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

In casu
, não há dúvida que o
de cujus

teve um relacionamento com a apelante, conforme demonstram as provas produzidas nos autos.

Entretanto,

em que pesem às alegações da apelante de que a relação com o
de cujus
era pública, notória e duradoura, com o objetivo de constituir família,
observo que o conjunto probatório não se afigura suficiente para evidenciar tal afirmação.

Digo isso porque, conforme bem mencionado pelo Magistrado
a quo
,
verbis
:

“(...)No vertente caso a procedência do pedido em apreço depende da comprovação de que a união detinha os atributos da estabilidade, publicidade, exclusividade e com o objetivo de constituição de família, cabendo à autora o ônus de tal prova.

Feitas as considerações acima, passo a analisar as provas constantes nos autos.

Verifico que no presente feito, a petição inicial está acompanhada da declaração de união estável post mortem, na qual consta que a Sra. Cryslaine Cardoso da Silva e o Sr. George Guido Gaertner viveram maritalmente desde 03 de abril de 2013 até a data do falecimento em 21 de novembro de 2016.

Nesse contexto, as testemunhas Danieli Dill e Dirça Coutinho, na qualidade de testemunhas, confirmam as informações declaradas. (id. 39422969)

Ademais, observa-se que foram anexadas aos autos aproximadamente 35 fotografias do casal, as quais demonstram que a convivência era pública e amplamente reconhecida por amigos, parentes e familiares.

A quantidade e a natureza das fotografias sugerem que a relação entre as partes não era privada, mas sim de conhecimento geral no círculo social e familiar.

No entanto, em análise as documentações anexadas pela parte autora, verifica-se que os documentos vinculados aos id’s.152687814, 152687811 e 152687815, denominados "projeto da casa", "Alvará de construção" e "BCI Imóvel", registram o endereço como Rua Padre Giovani, Lote n° 21, Quadra n° 87, Bairro Parque Eldorado, nesta cidade, e indicam como proprietária a Sra. Cryslaine, conforme consta nos id’s. 119642808 e 39422967.

Por outro lado, a parte autora alega que o casal viveu em união estável por aproximadamente 3 anos, ou seja do ano de 2013 até o ano do óbito em 2016, compartilhando o mesmo endereço.

No entanto, observa-se uma divergência nesta alegação, pois na certidão de óbito do falecido, ocorrido em 21/11/2016, consta como residência Rua Santo André, 558, Centro, em Primavera do Leste-MT. Para corroborar esse endereço, foi realizada uma busca nos sistemas conveniados deste juízo, que confirmou a residência do Sr. George, conforme documentos anexados à presente sentença.

Diante disso, verifica-se que a parte autora não conseguiu comprovar a veracidade de suas alegações de união estável, pois não apresentou provas suficientes que confirmassem a convivência desde 2013 até a data do falecimento do companheiro. Analisando os documentos anexados ao processo, observa-se divergência de endereços, o que torna inconclusiva a afirmação de que residiam no mesmo local até o falecimento.

Além disso, não foram apresentados nos autos outros documentos necessários para comprovar a união, como registros de cadastro conjunto, comprovantes de dependência em órgãos oficiais ou contas bancárias conjuntas, o que seria esperado caso as partes realmente vivessem como casados de forma pública, contínua e duradoura.

Desta feita, entendo que os documentos juntados ao processo e as declarações colhidas nos autos são indícios insuficientes para levar ao convencimento deste magistrado sobre a existência de entidade familiar nos termos do art. 1.723, do CC, formada pela autora e pelo de cujus.

Sabe-se que é encargo da autora a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, incumbindo-se ao réu, de outro norte, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II do CPC.

Assim, repita-se, como a autora não se desonerou de seu encargo probatório, não há como ser acolhida a pretensão inicial.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e de Mato Grosso: (...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora não reconhecendo e tampouco dissolvendo a união estável alegada. Isentos de custas e despesas diante da concessão da gratuidade da justiça, condeno a autora ao pagamento de honorários de 10% do valor dado da causa. Sendo a autora beneficiária da Justiça Gratuita, ressalte-se que as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.”
(id. 237793685 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese os argumentos trazidos pela apelante, é cediço que o art. 373, I, do CPC, dispõe que cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta as suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Desse modo, a dúvida acerca da natureza do relacionamento mantido pelas partes perante a sociedade, principalmente no que se refere à constituição de entidade familiar, impede o reconhecimento da união estável.

Já tive a oportunidade de votar neste sentido, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723, CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do Código Civil.

Estando ausentes os requisitos ensejadores para o reconhecimento da união estável, justa se mostra a improcedência do pleito declaratório, por não ser possível declarar o que não foi devidamente comprovado
.”
(RAC n. 94.265/2011, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 29.02.2012 – negritei).

No mesmo sentido é o posicionamento deste Tribunal, vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – AUSÊNCIA DE REQUISITOS CARACTERIZADORES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de elementos caracterizadores à configuração da união estável, como o convívio público, contínuo e duradouro, a mútua assistência e o intuito de constituir família, impossibilitam o reconhecimento da união post mortem
.”
(RAC n. 0010272-76.2014.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.05.2019 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO. CONCUBINATO ADULTERINO. RELAÇÃO CONCORRENTE COM O CASAMENTO. EMBARAÇO À CONSTITUIÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL
APLICAÇÃO. IMPEDIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte prestigia o entendimento de que a existência de impedimento para o matrimônio, por parte de um dos componentes do casal, embaraça a constituição da
união estável
.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1267832/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.12.2011 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024